Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721265-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Henrique Lemos Pignatario Agravados: Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda Alexandre Felipe Brito Araújo Jorge Henrique Brito Araújo Úrsula Brito Araújo D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 26924790), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator